Tribunal: TCU
Processo: 010.168/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pensão Civil, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato constante da peça 3, relativo à pensão civil instituída por Fernando José de Negreiros Sayão Lobato em favor de Adria Maria Tropia Sayão Lobato Gomes, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.